Tribunal: STF
Processo: HC 246361
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade da citação por edital. Ausência de defesa técnica. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alexandre de Moraes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.654.692/PR (evento 24).



    O paciente  foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas ( art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) (evento 9).



    No presente writ, a Impetrante sustenta nulidade processual por ausência de defesa técnica. Alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que “Após uma única tentativa de intimação infrutífera o juiz determinou sua citação por edital, sobrevindo a decisão que declarou a intempestividade do recurso interposto por advogados particulares.”. Aponta violação ao art. 392 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade da intimação por edital, com a reabertura do prazo para a interposição do recurso de apelação.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 24):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE NÃO ATACADOS DEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que é inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 



    2. Na hipótese em tela, a defesa deixou de enfrentar, devidamente, nas razões do agravo em recurso especial, os fundamentos relativos à impossibilidade de análise de suposta violação a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial e à incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    3. A impugnação sobre a aplicação do referido Enunciado demanda, além de pedido explícito de afastamento do óbice processual, a apresentação de jurisprudência contrária, contemporânea ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do apelo especial acerca da mesma configuração fática e jurídica, o que não foi feito pelo agravante.  4. Nos termos da decisão atacada, é inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. Incidência da Súmula n. 182 do STJ mantida. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “O recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão agravada. 



    Na hipótese, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR inadmitiu o recurso especial em razão: a) da impossibilidade de análise de suposta violação de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial; b) a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ e c) da aplicação da Súmula n. 283 do STF (fls. 547/550). 



    No agravo em recurso especial, no entanto, a parte agravante não se desincumbiu do dever de impugnar, devidamente: a) a impossibilidade de análise de suposta violação de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial e b) a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    No tocante ao não conhecimento do apelo nobre em razão da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, o Tribunal de origem apresentou precedentes no sentido de que " 'o recorrente não foi encontrado no endereço constante nos autos, sendo informada a Oficiala de Justiça de que o mesmo não mais residia no local, razão pela qual a intimação se deu pela via editalícia. 3. É ônus da parte manter atualizado seu endereço perante o juízo processante, sob pena de ver frustrado o seu direito à intimação pessoal' (AgRg no RHC n. 184.471/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)" (fl. 549).  Entretanto, os julgados desta Corte Superior apresentados no agravo em recurso especial dizem respeito à tese de que "A remansosa jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, se o advogado intimado a apresentar razões recursais quedar-se inerte, é imprescindível que seja oportunizada ao réu a nomeação de outro causídico, sob pena de nomeação de advogado dativo pelo Juízo, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal" (HC n. 341.981/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017). 



    Como se vê, os precedentes apresentados no agravo em recurso especial não correspondem à matéria objeto dos arestos utilizados pela Corte a quo para inadmitir o apelo nobre com lastro na Súmula n. 83 do STJ. 



    Ressalte-se que a impugnação sobre a aplicação do referido Enunciado demanda, além de pedido explícito de afastamento do óbice processual, a apresentação de jurisprudência contrária, contemporânea ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do apelo especial acerca da mesma configuração fática e jurídica, o que não foi feito pela defesa. 



    (...).



    Assim, nos termos da decisão atacada, é inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, de fato, o teor da Súmula n. 182 do STJ.



    (...).



    Ainda, consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. Citam-se precedentes nesse sentido (grifos nossos):



    (...).



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, registro que as teses defensivas pertinentes à nulidade da citação por edital e ausência de defesa técnica não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente